Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0707403-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FLAVIO DE SOUZA BARBOSA DESPACHO A obrigação imposta não foi cumprida conforme informações da parte recorrida (ID 55386408). Assim, tendo em vista a ausência de manifestação do Distrito Federal e o pedido do Ministério Público, encaminhe-se os autos ao parquet para o parecer quanto ao mérito recursal. Após, retornem conclusos. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA